Tribunal: TJMT
Processo: 1001582-25.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Recurso Inominado: 1001582-25.2020.8.11.0005
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINALDA COMARCA DE DIAMANTINO/MT
Recorrente: GEOVANNI RODRIGO DE SOUZA
Recorrido: BANCO PAN S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/05/2021
EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DEEMPRÉSTIMO. JUNTADA DE COMPROVAÇÃO DETED PARA CONTA BANCÁRIA DOCONSUMIDOR. CONTA BANCÁRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. ADEQUAÇÃO AO PERCENTUAL DISPOSTO NO ART. 81 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que o Recorrente postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que vem sofrendo descontos indevidos em sua conta bancária, referente a empréstimo que nunca solicitou/contratou.
2. Em se tratando de obrigação contratual de trato sucessivo, a prescrição deve ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. A despeito de a instituição financeira Recorrente não ter colacionado o contrato firmado entre as partes durante a instrução processual, se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, comprovando nos autos o depósito a título de empréstimo por meio de TED na conta bancária do Recorrente, a qual sequer foi impugnada pelo consumidor.
4. Em sede de impugnação, o consumidor se limitou a alegar que inexiste qualquer comprovação acerca da contratação do empréstimo, a fim de legitimar o desconto na sua conta bancária. Contudo, pela análise do TED carreado na defesa (ID 83122150), verifica-se a data em que foi realizada a aludida transferência (30/10/2014) no valor de R$ 2.228,05 (dois mil duzentos e vinte e oito reais e cinco centavos), sendo que bastava que o consumidor trouxesse aos autos o extrato bancário da referida época, demonstrando, assim, que não se beneficiou de tais valores.
5. Existência de contradição nas assertivas do Recorrente, uma vez que embora afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrida, recebeu valores em sua conta bancária proveniente de empréstimo e quedou-se silente na produção de provas mínimas a amparar o pleito indenizatório.
6. Danos morais e materiais não configurados, ante a comprovação da relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade do serviço contratado e cobrado pela instituição financeira.
7. Litigância de má-fé configurada. Adequação conforme a regra do art. 81, do Código de Processo Civil.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001582-25.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEOVANNI RODRIGO DE SOUZA - CPF: 023.939.931-50 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021